Tribunal: TJMT
Processo: 1007403-45.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007403-45.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALICELINA DE SOUZA SANTOS - CPF: 283.973.041-34 (EMBARGADO), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no v. acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto pelo
BANCO BMG S/A
, contra o Acórdão de (id. 183012180),
Recurso de Apelação n°
1007403.45.2022.811.0003, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade proveu o recurso.

O Embargante aduz, em síntese, que a decisão embargada foi omissão acerca da ausência de determinação de compensação de valores; a parte Autora alega não ter realizado nenhum contrato empréstimo consignado junto ao BMG. No entanto, confessa ter recebido os valores disponibilizados, sem, contudo esclarecer qual a destinação dada à quantia, nem mesmo declara de pretende consigná-la em juízo.”.

Explana também a ocorrência de contradição eis que “os juros de mora referentes à reparação de dano moral devem contar a partir da sentença que determinou o valor da indenização, vez que a indenização só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial, não havendo como incidir juros de mora sobre quantia que ainda não havia sido estabelecida, decorrente de pactuação contratual.”.

Salienta que a parte autora recebeu a quantia através cartão de crédito consignado contratado, conforme comprovante de operação acostado aos autos e confirmação pela própria parte Autora; surgindo para o BMG o direito de reaver os valores a ela disponibilizados, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito, conforme dispõem os artigos 884 e 885 do Código Civil.

Argumenta que o valor deve ser corrigido nos mesmos moldes da condenação de ressarcimento, já que o valor esteve a disposição da parte autora, servindo a correção para compensar o Banco.

Requer seja suprida a divergência verificada, concluindo-se pela incidência de juros de mora a partir da citação (entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça quanto a responsabilidade contratual), bem como concluindo-se pela compensação de todos os valores disponibilizados, sob pena de enriquecimento ilícito.

Sem contrarrazões.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Embargos de Declaração, oposto pelo BANCO BMG S/A, contra o Acórdão de (id. 183012180), Recurso de Apelação n° 1007403.45.2022.811.0003, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade proveu o recurso, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - SUPOSTO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CONTRATO SEM ASSINATURA – VIRTUAL NÃO APRESENTADO - ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO - SERVIÇO IMPUGNADO NÃO CONTRATADO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS IN RE IPSA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ressalta-se que constou expressamente no acórdão que se trata de responsabilidade extracontratual:

“[...] No que tange ao termo inicial dos juros de mora este se inicia na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual, pois não restou comprovada a contratação. [...]” (Id.180681219)

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024